Tribunal: CARF
Processo: 10073.720262/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720262/2014-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.586 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
GRAFICA SANTA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. CLAREZA NA DESCRIÇÃO E NO ENQUADRAMENTO
JURÍDICO DO FATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
É válido o lançamento que descreve os fatos com clareza, dando a eles a
correta qualificação jurídica, ainda que haja imprecisão ou erro no
enquadramento legal, salvo se desta irregularidade resultar prejuízo para o
autuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
O lucro será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária ou para
identificar o lucro real.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento
decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720262/2014-06
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720262/2014-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
GRÁFICA SANTA CRUZ recorre a este Conselho pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/REC que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto o relatório da
decisão recorrida, a seguir transcrito:
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (fls.
644 e 651), e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 652 a 658),
lavrados para formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$
1.203.301,32.
2. De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 661 a 664), o lançamento
decorreu do arbitramento do lucro, que se fez necessário ante a imprestabilidade da
escrituração. Agravou-se a multa (112,50%).
Efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
3. Apresentou-se impugnação (fls. 671 a 680) contrapondo-se, em síntese, que:
Preliminar de nulidade
3.1 – O que foi descrito no quadro da “Descrição dos Fatos Enquadramento Legal” não
se coadunaria com a fundamentação legal indicada.
Mérito
3.2. – Da leitura do Termo de Constatação Fiscal e do Auto de Infração não restariam
claros os fundamentos que justificaram o arbitramento do lucro. Os fatos não teriam
sido descritos de forma detalhada, o que teria impedido “a impugnante de exercer a sua
defesa”.
3.3 – Deveria ser excluído da Receita Bruta, base do arbitramento, o valor dos impostos
não cumulativos, destacados nas notas fiscais.
3.4 – O agravamento da multa teria sido indevido. Não havia motivo para a
Representação Fiscal para Fins Penais.
Ao tratar da questão, a DRJ/REC julgou parcialmente procedente o pleito em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EQUÍVOCO NO DISPOSITIVO LEGAL. CONHECIMENTO DA INFRAÇÃO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Havendo completa descrição do ilícito e dela tomando conhecimento o contribuinte, a
simples ocorrência de erro no enquadramento legal da infração não implica nulidade do
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720262/2014-06

Ano-calendário: 2010
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou para identificar o lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA. AGRAVAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede o agravamento da multa de ofício, quando não resta demonstrado nos autos
a falta atendimento nos termos das alíneas do § 2.o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente, em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Procedente em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em que repisa os
argumentos da Impugnação, em especial, rebatendo o entendimento da decisão recorrida
relacionada à exclusão dos valores dos impostos não cumulativos, destacados nas notas fiscais e
descritos nos livros de apuração do IPI, demonstrando através do mês de fevereiro de 2010 que
teria ocorrido erro de soma na obtenção da base de cálculo tributável.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
O recorrente inicia o seu arrazoado levantando preliminar de nulidade da
notificação de lançamento, sob a justificativa de que a descrição dos fatos não estaria em
conformidade com o enquadramento legal apontado, sustentando que tal equívoco lhe teria
dificultado o exercício da ampla defesa.
Menciona que na descrição dos fatos o auto de infração faz menção aos incisos I e
II, do artigo 530, do RIR/99, entretanto, como enquadramento legal aponta o artigo 530, III, do
RIR/99.
Não merece guarida, entretanto, as alegações de nulidade.
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720262/2014-06

Avaliando o que consta do auto de infração (e-fls. 650), verifica-se que foram
citados os incisos I, II e III do artigo 530, do RIR/99, veja:

O fato do artigo está acima ou abaixo do termo “enquadramento legal” não lhe
exclui do contexto do auto de infração e, ainda, analisando o TVF (e-fls. 663), resta clara a razão
para o arbitramento do lucro, conforme trecho a seguir destacado:
8- Após tudo acima exposto e considerando que conforme informação prestada pelo
contribuinte no subitem B do item antecedente, onde este afirma que a contabilidade
apresentada a fiscalização apresenta inúmeras inconsistências não comum a boa prática
da contabilidade, e que havia decido reconstituir todos os lançamentos do exercício
buscando recompor os seus saldos e resultados, constatamos que as demonstrações
contábeis e fiscais de que dispõe o contribuinte em epígrafe não merecem fé, e para
exemplificar o afirmado temos vários lançamentos na conta bancos que não
correspondem a verdade, a conta empréstimos bancários no passivo circulante apresenta
saldo devedor, tornando assim a contabilidade imprestável para efeito de qualquer
análise, visto isso, com base no art. 530 do Decreto 3.000/99, procedemos ao
arbitramento do lucro do contribuinte em questão.
Por tal razão, entendo que não houve qualquer prejuízo à defesa, tendo em vista
que a fiscalização apontou de forma clara e precisa o fundamento da autuação fiscal e, assim, me
filio ao entendimento exarado pelo I. Conselheiro Roberto Silva Junior, quando da relatoria do
Acórdão no 1301-004.417, assim manifestado:
LANÇAMENTO. CLAREZA NA DESCRIÇÃO E NO ENQUADRAMENTO
JURÍDICO DO FATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA.
É válido o lançamento que descreve os fatos com clareza, dando a eles a correta
qualificação jurídica, ainda que haja imprecisão ou erro no enquadramento legal, salvo
se desta irregularidade resultar prejuízo para o autuado.
Assim, afasto a nulidade apontada.

MÉRITO
Quando das alegações de mérito, o recorrente afirma que não haveriam sido
examinados pela fiscalização e nem pelo tribunal a quo os documentos que constam dos autos,
especialmente no que se refere à exclusão do IPI quando da apuração da base de cálculo
tributável.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720262/2014-06

Para justificar o arbitramento do lucro a fiscalização deixou claro que não apenas
o contribuinte afirmou que a sua contabilidade continha inúmeras inconsistências de natureza de
efetivação de lançamentos não comum a boa prática da contabilidade, como verificou
exemplificativamente vários lançamentos na conta bancos que não correspondem a verdade e a
conta empréstimos bancários no passivo circulante apresentava saldo devedor.
Ora, não haveria como a fiscalização apurar as irregularidades contábeis sem a
observação da documentação contábil apresentada, sendo certo que tanto analisou que constatou
lançamentos bancários irregulares e saldo devedor no passivo circulante.
Em relação a exclusão do IPI na apuração da base de cálculo tributável, o
recorrente confronta diretamente a decisão recorrida, apresentando livro fiscal e quadro
demonstrativo no qual entende restar claro que a fiscalização deveria ter excluído a parcela da
linha 3.1.2.02.01 (IPI), tendo em vista tratar-se de tributo não-cumulativo.
Imediatamente antes do auto de infração, às e-fls. 643, a fiscalização colacionou
aos autos tabela da Receita de Vendas Conforme Balancete Apresentado – Lucro Arbitrado, no
qual consta R$ 1.391.148,93, como valor da base de cálculo de fevereiro de 2010:

Em que pese o contribuinte ter tratado da questão em Impugnação, em sede
recursal foi mais detalhado e ao confrontar a negativa da DRJ/REC, apresentou memória de
cálculo com fundamento em balancetes já acostados aos autos, no qual aponta erros de soma na
apuração da base de cálculo tributável.
Sustenta o recorrente que a fiscalização alcançou a base de cálculo referente ao
mês de fevereiro de 2010 da seguinte forma (e-fls. 777):
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720262/2014-06

Para alcançar o valor de R$ 1.391.148,93, teria a autoridade fiscal somado o valor
total das vendas, o valor total dos impressos personalizados e o crédito de tributos e
contribuições sobre vendas. Acontece que, sustenta o recorrente, que do item c, deveria ter sido
previamente debitado a quantia referente a débito de IPI (devido a sua não-cumulatividade),
entendendo que o cálculo correto deveria ser da seguinte maneira:

Avaliando o Balancete de fevereiro de 2010 (e-fls. 800), verifica-se que o crédito
de receitas e de impressos personalizados não há dúvidas que, respectivamente perfazem os
montantes de R$ 1.273.416,81 e R$ 1.883,31, porém, em relação ao crédito de tributos e
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.586 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720262/2014-06

contribuições sobre a venda em que o recorrente pleiteia a exclusão do IPI, resta claro que esse
valor jamais compôs a base de cálculo:

[...]

Com base na planilha acima, verifica-se que o CRÉDITO no valor de
R$115.848,81 é composto exclusivamente de ICMS, já que o IPI encontra-se zerado. Não há
razão, portanto, para o contribuinte além de excluir em seus cálculos, o crédito de ICMS, ainda,
subtrair os débitos de IPI.
Ressalte-se que a fiscalização utilizou da receita operacional bruta (faturamento –
IPI) de cada mês para compor a base de cálculo para o arbitramento.
Assim, com base nas razões de decidir da decisão recorrida, acrescentadas dos
fatos e provas aqui mencionados, entendo que não há reparos a fazer quanto ao acórdão
proferido pela autoridade a quo.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade do lançamento e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital